Tribunal: STJ
Processo: 0003012-57.2010.4.01.3702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
1.
2.
RECURSO ESPECIAL No 2240218 - MA(2025/0391899-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MARIO CESAR BACELAR NUNES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
PROLATADA ANTES DA
-C, INCISO I, DA
LEI N. 14.230/2021. ART. 17
INAPLICABILIDADE RETROATIVA. TEORIA DO
LEI N. 8.429/1992.
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 14 DO CPC). TEMA
N. 1.199 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A
SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AO
-C. DESCOMPASSO
ART. 17
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. NECESSIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
As normas de natureza processual introduzidas pela
incluindo os arts. 17, caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F, e
Lei 14.230/2021,
17-C da
não se aplicam retroativamente aos atos
Lei 8.429/1992,
processuais já praticados, à luz da teoria do isolamento dos atos
processuais (art. 14 do Código de Processo Civil). Precedentes: AgInt
no RE nos EDcl no AgInt no
Corte Especial,
REsp 1.896.757/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
AgInt no
13/5/2025;
Primeira Turma, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.896.757/SP,
julgado em
relatora Ministra Regina
5/12/2023; REsp 2.161.690/RS,
Helena Costa, DJe de
relatora Ministra
30/8/2024; REsp 2.144.591/RJ,
Regina Helena Costa, DJe de
EDcl no AgInt no
9/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, julgado
AREsp 1.725.566/SP,
em 3/12/2024.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da
repercussão geral, não determinou a aplicação retroativa do
-C da
art. 17
sendo incabível, no caso, a incidência imediata da
Lei 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA54911499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a829f6ea-c465-483f-b2f8-8de96df60e8f

3.
4.
5.
inovação legal a fatos pretéritos. Precedente: AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no
Corte Especial, relator Ministro Luis
REsp 1.896.757/SP,
Felipe Salomão, julgado em 13/5/2025.
A determinação do Tribunal de origem para anular a sentença, a
fim de que outra fosse prolatada em conformidade com o
-C,
art. 17
inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, dissente do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à
irretroatividade de normas processuais a atos já praticados.
A revogação de determinados tipos ímprobos pela
não implica atipicidade superveniente quando a
Lei 14.230/2021
conduta permanece subsumida aos incisos introduzidos pela reforma
legislativa, configurando continuidade típico-normativa. Necessidade
de exame pelo Tribunal de origem da eventual subsunção das condutas
aos novos incisos. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1.702.930/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/11/2025;
AREsp 2.047.048/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2025.
Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão
recorrido, determinando novo julgamento pelo Tribunal de origem, sem
aplicação retroativa do
-C, inciso I, da Lei de Improbidade
art. 17
Administrativa, e com exame da continuidade típico-normativa das
tipificações imputadas que tenham sido revogadas. Demais questões
recursais prejudicadas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54911499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a829f6ea-c465-483f-b2f8-8de96df60e8f

Documento eletrônico VDA54911499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a829f6ea-c465-483f-b2f8-8de96df60e8f

1.
2.
RECURSO ESPECIAL No 2240218 - MA(2025/0391899-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MARIO CESAR BACELAR NUNES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
PROLATADA ANTES DA
-C, INCISO I, DA
LEI N. 14.230/2021. ART. 17
INAPLICABILIDADE RETROATIVA. TEORIA DO
LEI N. 8.429/1992.
ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 14 DO CPC). TEMA
N. 1.199 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A
SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AO
-C. DESCOMPASSO
ART. 17
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTINUIDADE TÍPICO-
NORMATIVA. NECESSIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
As normas de natureza processual introduzidas pela
incluindo os arts. 17, caput, §§ 10-C, 10-D e 10-F, e
Lei 14.230/2021,
17-C da
não se aplicam retroativamente aos atos
Lei 8.429/1992,
processuais já praticados, à luz da teoria do isolamento dos atos
processuais (art. 14 do Código de Processo Civil). Precedentes: AgInt
no RE nos EDcl no AgInt no
Corte Especial,
REsp 1.896.757/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
AgInt no
13/5/2025;
Primeira Turma, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.896.757/SP,
julgado em
relatora Ministra Regina
5/12/2023; REsp 2.161.690/RS,
Helena Costa, DJe de
relatora Ministra
30/8/2024; REsp 2.144.591/RJ,
Regina Helena Costa, DJe de
EDcl no AgInt no
9/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, julgado
AREsp 1.725.566/SP,
em 3/12/2024.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da
repercussão geral, não determinou a aplicação retroativa do
-C da
art. 17
sendo incabível, no caso, a incidência imediata da
Lei 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

3.
4.
5.
inovação legal a fatos pretéritos. Precedente: AgInt no RE nos EDcl no
AgInt no
Corte Especial, relator Ministro Luis
REsp 1.896.757/SP,
Felipe Salomão, julgado em 13/5/2025.
A determinação do Tribunal de origem para anular a sentença, a
fim de que outra fosse prolatada em conformidade com o
-C,
art. 17
inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, dissente do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça quanto à
irretroatividade de normas processuais a atos já praticados.
A revogação de determinados tipos ímprobos pela
não implica atipicidade superveniente quando a
Lei 14.230/2021
conduta permanece subsumida aos incisos introduzidos pela reforma
legislativa, configurando continuidade típico-normativa. Necessidade
de exame pelo Tribunal de origem da eventual subsunção das condutas
aos novos incisos. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp 1.702.930/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/11/2025;
AREsp 2.047.048/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2025.
Recurso especial conhecido e provido para cassar o acórdão
recorrido, determinando novo julgamento pelo Tribunal de origem, sem
aplicação retroativa do
-C, inciso I, da Lei de Improbidade
art. 17
Administrativa, e com exame da continuidade típico-normativa das
tipificações imputadas que tenham sido revogadas. Demais questões
recursais prejudicadas.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea
do
da Constituição Federal,
a
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO no
julgamento da Apelação Cível n. 0003012-57.2010.4.01.3702.
Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público Federal contra MÁRIO CÉSAR BACELAR NUNES (ex-prefeito),
para apurar irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) nos programas PNAE, PNATE e PDDE,
relativos aos exercícios de 2007 e 2008, com pedido de condenação às sanções do art. 12,
incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992.
A sentença de fls. 812-824 julgou parcialmente procedente a ação,
reconhecendo a prática, pelo réu, de ato de improbidade administrativa causador de dano
ao erário, nos termos do
da
e aplicou as sanções previstas no
art. 10
Lei n. 8.429/1992,
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

do referido diploma legal. Foram impostas as seguintes penalidades:
art. 12
(i)
ressarcimento integral do dano no montante de R$ 98.909,23, atualizado pela taxa
SELIC;
multa civil no valor de R$ 10.000,00, igualmente atualizada pela taxa SELIC;
(ii)
perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4
(iii)
(iv)
(quatro) anos; e
proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios
(v)
ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 (cinco) anos, além do pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.
No julgamento da apelação, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO deu provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar a
prolação de nova decisão com observância da
e do
-C,
e
Lei n. 14.230/2021
art. 17
caput
inciso I, da
com a seguinte ementa (fls. 918-919):
Lei n. 8.429/1992,

Ação de improbidade administrativa. Imputação ao réu da prática das
condutas ímprobas consistentes (i) em “ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no
o desta lei”; (ii) em “ordenar ou permitir a
art. 1
realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”; (iii) em “agir
negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito
à conservação do patrimônio público”; (iv) e em “ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade”. Lei 8.429,
de 2 de junho de 1992 (Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa [LIA]),
caput, IX e XI, e
caput, na redação original. Pedido acolhido em
Art. 10,
Art. 11,
parte. Nulidade da sentença. Apelação provida em parte.
1. (A) A redação dada pela Lei 14.230 à LIA, salvo quanto ao novo regime
prescricional, é aplicável retroativamente. (B) Nesse sentido, o STF deixou claro
que “[a]s alterações promovidas pela
aos arts. 10 e 11 da
Lei 14.231/2021
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.”
(STF, ARE 1318242 AgR-EDv.) (C) Nos termos da LIA, na redação da Lei 14.230,
“[a] sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de
observar o disposto no
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código
art. 489
de Processo Civil)”, dentre outros, “indicar de modo preciso os fundamentos que
demonstram os elementos a que se referem os arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, que não
podem ser presumidos”. LIA,
- C, caput, I. (D) Hipótese em que o juízo
Art. 17
condenou o réu pela prática da conduta ímproba descrita na LIA,
na redação
Art. 10,
original, sem indicar se com fulcro no caput ou em um ou mais incisos. (E) Dentre
as condutas ímprobas imputadas aos réus está a consistente em “agir
negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito
à conservação do patrimônio público”. LIA,
X, na redação original. Sucede,
Art. 10,
porém, que a Lei 14.230 revogou as condutas ímprobas culposas e essa revogação é
aplicável retroativamente não havendo, como aqui, trânsito em julgado. (STF, ARE
852475. Tema 1199.) Em consequência, a eventual condenação com fulcro na LIA,
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

X, na redação original, é insubsistente. (F) Resta, assim, no tocante ao
Art. 10,
dispositivo legal invocado genericamente pelo juízo, a condenação com fulcro na
LIA,
XI, que se refere à conduta ímproba consistente em “ordenar ou
Art. 10,
permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”. A leitura
da sentença revela que o juízo, em momento algum, concluiu que o réu teria
incidido na conduta ímproba consistente em “ordenar ou permitir a realização de
despesas não autorizadas em lei ou regulamento”. LIA,
XI. Ademais,
Art. 10,
inexiste afirmação na sentença de que o réu teria atuado com dolo na perpetração
das condutas com base nas quais o juízo concluiu pela condenação. Considerando
que as condutas ímprobas na modalidade culposa foram revogadas pela Lei 14.230,
eventual condenação pode ter sido fundada em culpa, e, não, em dolo específico,
como exigido pela LIA, na atual redação. (G) Contexto em que, e, a fim de evitar
supressão de instância, bem como em ordem a cumprir o previsto na LIA,
-
Art. 17
C, caput, I, impõe-se seja decretada a nulidade da sentença a fim de que outra seja
prolatada com a observância do disposto na LIA, na atual redação, em especial o
quanto previsto na LIA,
-C, caput, I. (H) Sentença anulada.
Art. 17
2. Apelação provida em parte.

Os embargos de declaração opostos (fls. 952-959) foram rejeitados (fls. 963-
984).
Nas razões do recurso especial, expostas às fls. 986-998, a parte recorrente
alega afronta aos seguintes dispositivos (fls. 986-998):
da
– possibilidade de atualização da capitulação
1) art. 10
Lei 8.429/1992
jurídica para dispositivo que melhor se amolda aos fatos (
); réu defende-
emendatio libelli
se dos fatos e não da capitulação legal indicada na inicial, admitindo-se capitulação
diversa sem nulidade (fls. 991-994);
do Código de Processo Civil – natureza processual dos arts. 17,
2) art. 14
, §§ 10-C, 10-D, 10-F, e 17-C da Lei n.
com impossibilidade de
caput
8.429/1992,
aplicação retroativa; exigência, pelo acórdão recorrido, de novos pressupostos
processuais em sentença prolatada sob a vigência anterior, configurando negativa de
vigência ao
do CPC (
) (fls. 996-997).
art. 14
tempus regit actum
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 1003-1005).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 1015-1025, pugnando pelo provimento do recurso especial, consoante a seguinte
ementa:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSOS ESPECIAIS.
REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PREVISTOS NA NOVA REDAÇÃO DO
DA LIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PETIÇÃO INICIAL
ART. 17
PROTOCOLADA EM 2010, EXIGÊNCIAS INEXISTENTES À ÉPOCA.
NULIDADE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RÉUS QUE SE
DEFENDEM DOS FATOS E NÃO DOS FUNDAMENTOS OU DA
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. Parecer pelo provimento do
recurso especial.

É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fls. 914-917; grifos diversos do original):

III – Ausência de indicação, na sentença, dos tipos ímprobos com base nos
quais o juízo concluiu pela condenação dos réus. Nulidade da sentença.
A. Como visto acima, a redação dada pela Lei 14.230 à LIA, salvo quanto
ao novo regime prescricional, é aplicável retroativamente. Nesse sentido, o STF
deixou claro que “[a]s alterações promovidas pela
aos arts. 10 e 11
Lei 14.231/2021
da
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.”
(STF, ARE 1318242 AgR-EDv, supra.)
Nos termos da LIA, na redação da Lei 14.230, “[a] sentença proferida nos
processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
da
art. 489
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”, dentre outros,
“indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se
referem os arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos”. LIA,
-
Art. 17
C, caput, I.
[...]
Dessa forma, a exigência prevista na LIA,
-C,
, I, continua
Art. 17
caput
em vigor.
B. O MPF imputou ao réu a prática das condutas ímprobas descritas
na LIA,
caput, IX e XI, e
caput, na redação original. Id.
Art. 10,
Art. 11,
292376553.
O juízo acolheu, em parte, o pedido para condenar o réu “por ato de
improbidade concernente a dano ao erário (art. 10 da
- consoante itens
Lei 8.249/92
“11.2.1, II.2.2, II.2.3.1 e II.2.4 da fundamentação)”. Id. 292376559.
C. Como se vê, o juízo condenou o réu pela prática da conduta
ímproba descrita na LIA,
sem indicar se com fulcro no
ou em um
Art. 10,
caput
ou mais incisos desse dispositivo legal.
Dessa forma, o juízo deixou de indicar precisamente em quais
condutas ímprobas recaiu a condenação do réu. Em outras palavras, o juízo
deixou de indicar, na sentença, os tipos ímprobos com base nos quais assentara
sua conclusão pela condenação do réu.
D. Dentre as condutas ímprobas imputadas aos réus está a consistente
em “agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público”. LIA,
X, na
Art. 10,
redação original. Sucede, porém, que a Lei 14.230 revogou as condutas
ímprobas culposas e essa revogação é aplicável retroativamente não havendo,
como aqui, trânsito em julgado. (STF, ARE 852475, supra. Tema 1199.)
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

Em consequência, a eventual condenação com fulcro na LIA, Art. 10,
X, na redação original, é insubsistente.
E. Resta, assim, no tocante ao dispositivo legal invocado genericamente
pelo juízo, a condenação com fulcro na LIA,
XI, que se refere à
Art. 10,
conduta ímproba consistente em “ordenar ou permitir a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento”.
A leitura da sentença revela que o juízo, em momento algum, concluiu que
o réu teria incidido na conduta ímproba consistente em “ordenar ou permitir a
realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”. LIA,
XI.
Art. 10,
Ademais, inexiste afirmação na sentença de que o réu teria atuado com
dolo na perpetração das condutas com base nas quais o juízo concluiu pela
condenação. Considerando que as condutas ímprobas na modalidade culposa foram
revogadas pela Lei 14.230, eventual condenação pode ter sido fundada em culpa, e,
não, em dolo específico, como exigido pela LIA, na atual redação.
F. Nesse contexto, e, a fim de evitar supressão de instância, bem como
em ordem a cumprir o previsto na LIA,
-C, caput, I, impõe-se seja
Art. 17
decretada a nulidade da sentença a fim de que outra seja prolatada com a
observância do disposto na LIA, na atual redação, em especial o quanto
previsto na LIA,
-C, caput, I.
Art. 17
G. Como visto acima, as inovações previstas na Lei 14.230, salvo em
relação ao novo regime prescricional (STF, ARE 843989, supra), podem ser
aplicadas aos processos em curso, enquanto não houver trânsito em julgado.
[...]
Dessa forma, vige, por ora, o
§ 10-F, da LIA.
Art. 17,
[...]
Nos termos do
§§ 10-C e 10-F, da LIA, na atual redação, é
Art. 17,
inadmissível a condenação dos réus pela prática de condutas ímprobas não
veiculadas na petição inicial.
[...]
Em consonância com a fundamentação acima, voto pelo parcial provimento
da apelação para decretar a nulidade da sentença a fim de que outra seja
prolatada com a observância do disposto na LIA, na atual redação, em especial
o quanto previsto na LIA,
-C,
, I, bem como o influxo da Lei 14.230
Art. 17
caput
na concreta situação de fato dos presentes autos.

O presente recurso tem por objeto, portanto, a análise da possibilidade de
aplicação do
-C,
, inciso I, a sentença proferida anteriormente à entrada em
art. 17
caput
vigor da Lei n. 14.230/2021.
Nesse sentido, importa ressaltar que a individualização dos incisos dos arts.
9o, 10 e 11 da Lei n.
somente passou a assumir maior relevância jurídica após
8.429/1992
a entrada em vigor da Lei n.
Isso porque a jurisprudência do Superior
14.230/2021.
Tribunal de Justiça encontrava-se consolidada no sentido de que, nas ações de
improbidade administrativa, a defesa do réu se volta aos fatos que lhe são imputados, e
não à classificação jurídica conferida à conduta.
A propósito, colhe-se do seguinte acórdão da Primeira Seção:
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
MOTIVADA.
AUSÊNCIA
DE
SUSPEIÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
AUMENTO
ACUSADO QUE SE DEFENDE DE FATOS. PRECEDENTES.
PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA. LICITUDE NÃO
DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO ACUSADO.
PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL
PARA APLICAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Na origem, cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado
na Secretaria-Geral da Presidência da República contra a impetrante, a partir de
solicitação da Controladoria-Geral da União, que nos autos de Sindicância
Patrimonial decorrente de denúncia de supostos recebimentos de propina no âmbito
da Imprensa Nacional, concluiu que não foi desconstituída a presunção de
movimentação financeira incompatível com os seus rendimentos nos exercícios de
2008 a 2012, totalizando R$ 439.261,43, cuja licitude não foi comprovada.
2. O processo seguiu seus trâmites, com indiciamento da acusada,
apresentação de defesa, diligências, perícia contábil, oitiva de testemunhas e
alegações finais e no relatório final a Comissão Disciplinar entendeu que a indiciada
violou o
o, VII, da
Como a impetrante se aposentou antes do
art. 9
Lei 8.429/92.
término do feito, a Comissão propôs, então, a cassação da aposentadoria, com base
nos
IV e 132, IV, da
(fls.
e-STJ).
art. 127,
Lei 8.112/90
5.190/5.226,
[...] DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA ALTERAÇÃO DA
CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA DA ACUSADA E DO ÔNUS DA
PROVA DE QUE O AUMENTO PATRIMONIAL NÃO DECORREU DE
ORIGEM ILÍCITA
17. O STJ entende que o indiciado se defende dos fatos que lhe são
imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração
da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o
condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar. A
propósito: AgInt no MS n.
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
23.865/RJ,
Seção, DJe de
e MS
Rel. Min. Regina Helena Costa,
21/2/2022
17.151/DF,
Primeira Seção, DJe 11.3.2019.
18. Registre-se que o STJ entende que "demonstrada pelo Estado-acusador
riqueza incompatível com a renda do servidor, a incumbência de provar a fonte
legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da Administração." (MS
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Ministro
21.708/DF,
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de
. No mesmo sentido: MS
11/9/2019)
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
21.084/DF,
1/12/2016.
19. No Relatório Final da Comissão do Processo Administrativo
Disciplinar, está consignada a constatação de acréscimo patrimonial incompatível
com a renda da indiciada nos exercícios de 2008 a 2012, totalizando R$ 439.261,43,
cuja licitude não foi comprovada. [...]
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

(MS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
28.214/DF,
julgado em
DJe de
)
22/6/2022,
30/6/2022.

Conforme exposto, não se aplicava o princípio da tipicidade cerrada,
tampouco havia rigor formal quanto ao enquadramento da conduta nos incisos dos arts.
9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.
Não obstante, com a vigência do
-C, inciso I, da Lei n.
art. 17
14.230/2021,
houve a previsão de que a sentença prolatada apresente “os fundamentos que
demonstram os elementos a que se referem os arts. 9o, 10 e 11” do referido diploma
legislativo.
Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no RE
nos EDcl no AgInt no REsp n.
de relatoria do Ministro Luis Felipe
1.896.757/SP,
Salomão, pela Corte Especial, em sessão realizada em
firmou entendimento
13/5/2025,
no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.199 da
repercussão geral, não determinou a aplicação retroativa do
-C da Lei n.
art. 17
razão pela qual se mostra incabível, no presente feito, a incidência imediata
14.230/2021,
da referida lei a fatos pretéritos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA
AOS PROCESSOS
LEI N. 14.230/2021
EM CURSO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA
SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 1.199 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030,
I, A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
[...]
3.11. No caso, Corte Superior de Justiça consignou que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199, não determinou a aplicação
retroativa dos arts. 17,
e §§ 10-C, 10-D e 10-F, e 17-C, da
caput
revelando-se descabida, portanto, a incidência imediata da
Lei n. 8.429/1992,
ao caso.
Lei n. 14.230/2021
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.896.757/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
19/5/2025;
grifos diversos do original.)

Corroborando com esse entendimento:
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FATO
ADMINISTRATIVA.
NOVO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS AGRAVANTES NA
ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
CÍVEL E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO
§ 4o, DA LIA,
ART. 21,
INCLUÍDO PELA
EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI
LEI N. 14.230/2021.
N. 7.236/DF. ARTS. 17,
, §§ 10-C, 10-D, 10-F E 17-C DA LIA (COM A
CAPUT
REDAÇÃO DADA PELA
. APLICAÇÃO RETROATIVA.
LEI N. 14.230/2021)
IMPOSSIBILIDADE. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
. CERCEAMENTO
IMPUTADOS AOS RÉUS PELO JUÍZO SENTENCIANTE
DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. CONTRARIEDADE AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LIA (REDAÇÃO ORIGINAL).
ART. 12,
OCORRÊNCIA.
1. Como cediço, é "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes
e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas
instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no
Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no
relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
REsp n. 1.375.858/SC,
TURMA, DJe de
.
2/6/2017)
[...]
6. Em face da natureza processual do
caput, §§ 10-C, 10-D e 10-
art. 17,
F bem como do
-C da LIA (com redação dada pela
,
art. 17
Lei n. 14.230/2021)
não têm eles aplicação retroativa. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no
RE nos EDcl no AgInt nos EDv nos
relator Ministro
EREsp n. 1.819.704/MG,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgRg no
3/7/2023;
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp n. 1.584.433/SP,
TURMA, DJe de 21/10/2016.
7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado se defende
dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a
posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso
dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo
Disciplinar" (MS
relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
28.214/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n.
30/6/2022)
relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA
28.128/DF,
SEÇÃO, DJe de
MS n.
relator Ministro SÉRGIO
31/8/2023;
26.625/DF,
KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgRg nos EDcl no RMS n.
30/8/2023;
relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
46.678/PE,
TURMA, DJe de 10/3/2015.
8. "[É] inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em
agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da
preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro PAULO
AREsp n. 1.742.892/SP,
SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
20/6/2023)
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

9. Hipótese em que a tese de atipicidade dos fatos imputados aos ora
agravantes, por ausência de subsunção ao disposto no
o, caput, da LIA, não foi
art. 9
deduzida nas razões do apelo nobre nem no agravo interno, mas em petição
posterior, em evidente e indevida inovação de tese recursal.
10. A tese de ofensa ao
do Código Civil é deduzida a partir de uma
art. 405
premissa fática - inexistência de prejuízo ao erário - diversa daquela adotada no
acórdão recorrido, no sentido de que efetivamente a conduta ímproba em tela
importou em prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 7/STJ.
11. "A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção
desta Corte firmou-se no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções
aplicadas em ações de improbidade administrativa implica o reexame do acervo
fático-probatório, salvo se, da simples leitura do acórdão recorrido, verificar-se a
desproporcionalidade entre os atos praticados e as medidas impostas (AgRg no
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 112.873/PR,
DJe
e AgInt no
Relator Ministro Mauro
17/2/2016,
REsp n. 1.576.604/RN,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
"
(AgInt
no

15/4/2016)
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp n. 1.111.038/SP,
TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido:
20/9/2018)
AgInt no
relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 791.744/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
25/11/2021)
12. Caso concreto em que exsurge a desproporcionalidade nas sanções
aplicadas aos agravantes.
13. Agravo interno provido em parte, a fim de conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para cancelar algumas
das penas impostas aos agravantes.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.896.757/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2023,
15/12/2023.

Na hipótese em exame, à luz do
do Código de Processo Civil, aplica-se
art. 14
a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a modificação da norma de
natureza processual não produz efeitos retroativos, embora incida de imediato sobre os
processos em andamento, respeitados os atos processuais já praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Nesse sentido:
Ministra Regina Helena Costa, DJe de
REsp n. 2.161.690/RS,
;
Ministra Regina Helena Costa, DJe de
;
30/08/2024
REsp n. 2.144.591/RJ,
09/08/2024
e, EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.725.566/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
10/12/2024.
Nesse contexto, a determinação do Tribunal de origem no sentido de anular a
sentença, a fim de que outra seja prolatada em conformidade com o
-C,
,
art. 17
caput
inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, não se coaduna com o entendimento
consolidado por esta Corte, porquanto as normas processuais introduzidas pela Lei n.
não detêm eficácia retroativa, sendo inaplicáveis aos atos processuais já
14.230/2021
realizados e às situações jurídicas definitivamente consolidadas antes de sua vigência.
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

Ademais, cumpre ressaltar que a revogação de determinadas tipificações de
atos de improbidade administrativa promovida pela
não produz
Lei n. 14.230/2021
efeitos práticos quando a conduta imputada continua passível de enquadramento em
algum dos incisos introduzidos pela própria legislação reformadora. Nessa hipótese,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a
denominada continuidade típico-normativa, o que afasta qualquer alegação de atipicidade
superveniente.
A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE
ART. 1.022
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
CAPUT, DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOLO RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AFASTAMENTO
DAS
SANÇÕES
DE
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DO CARGO PÚBLICO DO
ROL PREVISTO NO
III, DA
RETROAÇÃO.
ART. 12,
LEI 8.429/1992.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de
corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, levando em consideração a legislação vigente à época
da prolação do acórdão embargado e a jurisprudência então dominante, não se
constata o alegado vício de omissão, tendo em vista que foram expostos, de forma
fundamentada, os motivos que levaram ao parcial conhecimento e improvimento do
agravo interno, com base na incidência das Súmulas 282 e
e na
356/STF
impossibilidade de inovação recursal.
3. Ocorre que, posteriormente à oposição dos presentes embargos de
declaração, sobreveio a
que implementou significativas alterações
Lei 14.230/2021,
na
Após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, este
Lei 8.429/1992.
Superior Tribunal vem decidindo que a "abolição da hipótese de
responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista
no
caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela
art. 11,
" é irrelevante "quando, entre os novéis incisos inseridos pela
Lei 14.230/2021
remanescer típica a conduta considerada no acórdão como
Lei 14.230/2021,
violadora
dos
princípios
administrativos,
evidenciando
verdadeira
(AgInt no
relator Ministro
continuidade típico-normativa"
AREsp 1.578.059/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
19/8/2024)
.
4. No caso, em que pese a conduta do embargante tenha sido
enquadrada no
caput, da
nos termos em que descrita no
art. 11,
Lei 8.429/1992,
acórdão recorrido, remanesce típica, conforme o disposto no
V e XII, da
art. 11,
Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo
Lei 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

probatório dos autos, concluiu pela presença de dolo na conduta do
embargante, tendo em vista a indevida "nomeação de parentes, entre eles,
esposa, cunhados, sogra, sobrinho e filha".
5. Levando em consideração a nova redação dada ao
III, da
art. 12,
inviável a manutenção das sanções de perda da função pública e de
Lei 8.429/1992,
suspensão dos direitos políticos, impostas ao embargante, pois deixaram de ser
previstas para a conduta apurada.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para o fim
de afastar as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos
políticos que haviam sido impostas ao embargante pelo Tribunal de origem.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.702.930/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
12/11/2025,
17/11/2025;
original.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230, DE 2021. CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO
DOS DIREITOS POLÍTICOS.
1. O recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica a incidência da Súmula 7 do STJ, um dos fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Conclui-se que a decisão monocrática
está em consonância com a jurisprudência sedimentada do STJ.
2. A parte agravante tem o ônus da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no
recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum.
3. Em que pese a revogação do
da LIA, a conduta
art. 11, inciso I,
imputada ao réu poderia se enquadrar no inciso V do
da LIA, haja
art. 11,
vista que o acórdão evidencia não apenas a ilegalidade na contratação
desprovida de licitação, mas também o dolo específico do agente. Presente a
continuidade típico-normativa.
4.O dolo específico da improbidade administrativa (art. 1o, § 2o e
§§
art. 11,
1o e 2o da
com redação dada pela
é formado pela
Lei n. 8.429/92,
Lei n. 14.230/21)
voluntariedade do ato, consciência da ilicitude pelo agente e existência do fim de
obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem, aferível pelas
circunstâncias e provas do caso concreto.
5. As instâncias ordinárias constataram a má-fé e o dolo voltado à
contratação sem licitação para beneficiar indevidamente a outrem, em desarmonia
com o interesse público, haja vista que o acórdão recorrido consignou que a
contratação se deu no intuito de beneficiar parentes do réu.
6. Diante da superveniência da Lei n. 14.230 de 2021 e da nova redação
conferida ao
da Lei de Improbidade Administrativa, deve-se
art. 12, inciso III,
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

aplicar retroativamente tal previsão mais benéfica ao réu, para afastar a penalidade
de suspensão dos direitos políticos.
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.047.048/SP,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos
16/9/2025,
23/9/2025;
diversos do original.)

Em razão do provimento do presente recurso especial, resta esvaziado o
interesse na apreciação das demais questões nele suscitadas, que se tornam prejudicadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
cassar o acórdão de fls. 889-919, a fim de que o colegiado
proceda a novo
a quo
julgamento, sem aplicar retroativamente o
-C,
, inciso I, da Lei de
art. 17
caput
Improbidade Administrativa, bem como para que examine a eventual (in)ocorrência de
continuidade típico-normativa em relação às tipificações imputadas que tenham sido
revogadas, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54911480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:44
Código de Controle do Documento: d2d738d2-b67a-4f98-a04e-381e65bb63ef

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0391899-7
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.240.218 / MA
Números Origem: 00030125720104013702 30125720104013702
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: MARIO CESAR BACELAR NUNES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COELHO FILHO - MA003810
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Dano ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
C542605449311113308119@
2025/0391899-7 - REsp 2240218
Documento eletrônico VDA54877728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 10/03/2026 18:55:59
Código de Controle do Documento: 4A86619B-90D4-47F0-A080-A8BDF4466ED2